Tribunal: TJSP
Processo: 2193685-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou apuração dos valores devidos em liquidação de sentença - Alegação de que bastam meros cálculos aritméticos para a apuração, desnecessária perícia contábil - Não reconhecimento - Delimitação dos parâmetros em sentença transitada em julgado - Artigo 502, 507 e 508 do CPC - Precedentes da Corte -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou apuração dos valores devidos em liquidação de sentença - Alegação de que bastam meros cálculos aritméticos para a apuração, desnecessária perícia contábil - Não reconhecimento - Delimitação dos parâmetros em sentença transitada em julgado - Artigo 502, 507 e 508 do CPC - Precedentes da Corte - Entendimento do C. STJ - Pretensão afastada - Decisão mantida - Recurso não provido.